Tribunal: TJDFT
Processo: 0707777-12.2022.8.07.0015
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
Órgão 7a Turma Cível Espécie Apelação Cível Processo N. 0707777-12.2022.8.07.0015 Apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Apelado REGIANE DE BRITO DE ALMEIDA Relator Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira Vistos etc. Intime-se a parte Apelada para, no prazo de cinco dias, manifestar-se quanto à petição do Instituto Nacional do Seguro Social (ID 41438823). Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 10 de março de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator